Tribunal: TJES
Processo: 0011265-30.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011265-30.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WIGLISSON LIMA CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A despeito da impossibilidade de se apurar quem teria dado causa a deficiência na instrução processo, certo é que a juntada das alegações finais de forma incompleta (apenas a primeira página) enseja em violação ao devido processo legal (a ampla defesa e o regular contraditório).

2.“Com efeito, as alegações finais consubstanciam-se em termo essencial do processo penal, razão pela qual, a sua ausência implica em vício insanável que requer a sua declaração de nulidade, por ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório "(HC 107.317/ES, Rel. Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 01/07/2008, DJe 25/08/2008). (...). (STJ; HC 659188 / SP, T5. Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA; J. 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

3. Destarte, é forçoso concluir que estamos diante de uma nítida ausência de defesa técnica, o que atrai a incidência do Enunciado de Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal.

4. Tanto é que a própria Defesa, após interpor o presente recurso, acostou aos autos os memoriais equivocadamente não juntados, de maneira completa, demonstrado que as teses lá invocadas superam a mera absolvição constante da primeira página da cópia da peça processual (fls. 201/203 e verso dos autos físicos).

5. Assim, o reconhecimento da nulidade da sentença é medida que se impõe.

6. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
WIGLISSON LIMA CARDOSO
em face da Sentença proferida pelo MM Juiz da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 180 do Código Penal, a uma pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em razões recursais, a Defesa pugna, inicialmente, pela nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa (ausência de alegações finais). No mérito, pretende a absolvição do recorrente em razão de insuficiência probatória.

A Acusação apresentou contrarrazões pugnando pelo acolhimento da nulidade suscitada e, na eventualidade de não ser acolhida, no mérito, pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
WIGLISSON LIMA CARDOSO
em face da Sentença proferida pelo MM Juiz da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 180 do Código Penal, a uma pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em razões recursais, a Defesa pugna, inicialmente, pela nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa (ausência de alegações finais). No mérito, pretende a absolvição do recorrente em razão de insuficiência probatória.

A Acusação apresentou contrarrazões pugnando pelo
acolhimento da nulidade suscitada
e, na eventualidade de não ser acolhida, no mérito, pelo desprovimento do recurso,
no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça
.

Pois bem.

NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA PELA DEFESA

Inicialmente, a Defesa pugna pelo reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de juntada das alegações finais no caderno processual.

Com razão à Defesa.

Ao compulsar os autos eletrônicos, constatei que em audiência de instrução e julgamento, o magistrado de origem oportunizou as partes a apresentação de alegações finais por meio de memoriais escritos no prazo de 5 dias (fls. 172 dos autos físicos).

Após a juntada de memoriais da Acusação (fls. 178/183 dos autos físicos), houve regular abertura de vista dos autos à Defensoria Pública, que promoveu a juntada das alegações finais, conforme certidão cartorária de fls. 186-verso.

Contudo, a despeito da referida certidão, foi encartada aos autos somente a cópia, que constava tão somente a primeira página da peça processual (fls. 187 dos autos físicos).

Tal equívoco pode ser extraído, inclusive, do relatório da sentença condenatória, que consta tão somente a aludida página como memoriais da Defesa.

Veja-se: “A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal
(fls. 187)
.”

A despeito da impossibilidade de se apurar quem teria dado causa a deficiência na instrução processo, certo é que a juntada das alegações finais de forma incompleta (apenas a primeira página) enseja em violação ao devido processo legal (a ampla defesa e o regular contraditório).

“Com efeito, as alegações finais consubstanciam-se em termo essencial do processo penal, razão pela qual, a sua ausência implica em vício insanável que requer a sua declaração de nulidade, por ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório "(HC 107.317/ES, Rel. Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 01/07/2008, DJe 25/08/2008). (...). (STJ; HC 659188 / SP, T5. Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA; J. 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Destarte, é forçoso concluir que estamos diante de uma nítida ausência de defesa técnica, o que atrai a incidência do Enunciado de Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe:

"No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu".

Tanto é que a própria Defesa, após interpor o presente recurso, acostou aos autos os memoriais equivocadamente não juntados, de maneira completa, demonstrado que as teses lá invocadas superam a mera absolvição constante da primeira página da cópia da peça processual considerada pelo magistrado de origem ao proferir a sentença condenatória (fls. 201/203 e verso dos autos físicos).

Assim, o reconhecimento da nulidade da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para declarar nula a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja prolatada nova sentença, caso outra diligência não se mostre necessária, considerando que as alegações finais já foram acostadas pela Defesa (fls. 201/203 e verso dos autos físicos). Julgo a análise do mérito prejudicada.

É como voto.